Tribunal: STF
Processo: HC 202728
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes.



    3. Não há falar em arquivamento implícito, porquanto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedente.



    4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.